Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700098-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Vinícius Passos de Castro Agravado: Bradesco Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vinícius Passos de Castro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo n° 0723643-50.2023.8.07.0007, assim redigida (Id. 220555871 dos autos do processo de origem): “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Em detida análise dos autos, verifico que houve om registro de Penhora no ID. 181743793, no valor de R$ 105.690,51, referente á determinação de penhora exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia no bojo dos autos no 0724630-75.2021.8.07.0001. A parte exequente se manifestou no ID. 220556656, alegando que: a) o valor a ser liberado não é verba indenizatória; b) que ocorreu a prescrição no processo em que foi determinada a penhora; c) que ainda há valores a serem recebidos neste processo, inexistindo prejuízo ao credor; d) que o exequente foi diagnosticado com outras doenças que pioraram seu estado de saúdo, de modo que os valores são necessários para melhor acompanhamento. DECIDO. Conforme decisão de ID. 216788625, foi determinado o levantamento imediato dos valores necessários à continuidade do tratamento do exequente, o que ocorreu, conforme ID. 217020374. Dessa forma, os demais depósitos nos autos se referem à multa fixada pelo descumprimento da liminar, possuindo natureza indenizatória, motivo pelo qual é possível a sua transferência desses para satisfação da penhora registrada nos autos. A alegação da parte exequente de inexistência de prejuízo ao credor, por existirem valores atualizados a serem recebidos, não pode ser acolhida. A uma porque os valores informados na petição de ID. 217770508 não estão depositados; a duas pois não houve manifestação da parte executada em contraditório; a três porque se referem a nova cobrança de multa astreintes, a qual não está sujeita a preclusão, ante o disposto no art. 537, §1o do CPC. Quanto a alegada prescrição intercorrente, essa deve ser decretada pelo Juízo competente para conhecimento da ação de no 0724630-75.2021.8.07.0001, sendo este Juízo apenas o executor da penhora deferida. Assim sendo, revogo, por ora, a determinação de levantamento dos valores em favor do exequente, conforme decisão de ID. 216788625, até que seja possível verificar o atual estágio da penhora registrada no Processo. Para tanto, oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, para informar se o processo está em curso, se prossegue o interesse do credor na penhora registrada nestes autos, bem como o valor atualizado da penhora, tendo em vista a existência de valores disponíveis para transferência. Faculto à parte exequente informar o valor atualizado da dívida no Processo de no 0724630-75.2021.8.07.0001, comprovando nos autos por meio de cálculos, a fim de que seja possível o levantamento de eventuais valores remanescentes. Por fim, diante da petição de ID. 217770508, que indica atualização dos valores da multa e requer novos pagamentos, intime-se a parte executada a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo feito e vindo aos autos o retorno do ofício, tornem os autos conclusos” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67633132), em síntese, que a quantia depositada na conta bancária vinculada ao processo de origem decorre de multa cominatória. Sustenta, por essa razão, que o requerimento de credor, nos autos do processo n° 0724630-75.2021.8.07.0001, de “penhora no rosto dos autos” em relação a crédito instituído em favor do ora recorrente, não impede o mencionado levantamento. Aduz, nesse contexto, que deve ser autorizado, em favor do recorrente, o levantamento dos valores relativos à multa cominatória, pois o aludido montante não corresponde a crédito de natureza “indenizatória”. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória recorrida com a subsequente determinação de levantamento dos valores em favor do agravante. Ausente o recolhimento do montante referente ao preparo recursal em virtude da concessão da gratuidade de justiça em favor do agravante (Id. 177830992 dos autos do processo de origem). O Eminente Desembargador plantonista, por meio da decisão monocrática referida no Id. 67633642, não conheceu o agravo de instrumento. É a breve exposição. Decido. Convém destacar, inicialmente, que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O Eminente Desembargador plantonista, ao não conhecer o recurso, destacou o seguinte: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Em detida análise dos autos, verifico que houve om registro de Penhora no ID. 181743793, no valor de R$ 105.690,51, referente á determinação de penhora exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia no bojo dos autos no 0724630-75.2021.8.07.0001. A parte exequente se manifestou no ID. 220556656, alegando que: a) o valor a ser liberado não é verba indenizatória; b) que ocorreu a prescrição no processo em que foi determinada a penhora; c) que ainda há valores a serem recebidos neste processo, inexistindo prejuízo ao credor; d) que o exequente foi diagnosticado com outras doenças que pioraram seu estado de saúdo, de modo que os valores são necessários para melhor acompanhamento. DECIDO. Conforme decisão de ID. 216788625, foi determinado o levantamento imediato dos valores necessários à continuidade do tratamento do exequente, o que ocorreu, conforme ID. 217020374. Dessa forma, os demais depósitos nos autos se referem à multa fixada pelo descumprimento da liminar, possuindo natureza indenizatória, motivo pelo qual é possível a sua transferência desses para satisfação da penhora registrada nos autos. A alegação da parte exequente de inexistência de prejuízo ao credor, por existirem valores atualizados a serem recebidos, não pode ser acolhida. A uma porque os valores informados na petição de ID. 217770508 não estão depositados; a duas pois não houve manifestação da parte executada em contraditório; a três porque se referem a nova cobrança de multa astreintes, a qual não está sujeita a preclusão, ante o disposto no art. 537, §1o do CPC. Quanto a alegada prescrição intercorrente, essa deve ser decretada pelo Juízo competente para conhecimento da ação de no 0724630-75.2021.8.07.0001, sendo este Juízo apenas o executor da penhora deferida. Assim sendo, revogo, por ora, a determinação de levantamento dos valores em favor do exequente, conforme decisão de ID. 216788625, até que seja possível verificar o atual estágio da penhora registrada no Processo. Para tanto, oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, para informar se o processo está em curso, se prossegue o interesse do credor na penhora registrada nestes autos, bem como o valor atualizado da penhora, tendo em vista a existência de valores disponíveis para transferência. Faculto à parte exequente informar o valor atualizado da dívida no Processo de no 0724630-75.2021.8.07.0001, comprovando nos autos por meio de cálculos, a fim de que seja possível o levantamento de eventuais valores remanescentes. Por fim, diante da petição de ID. 217770508, que indica atualização dos valores da multa e requer novos pagamentos, intime-se a parte executada a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo feito e vindo aos autos o retorno do ofício, tornem os autos conclusos. (...) Conforme relatado, o agravante pretende a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, acolhendo pedido de penhora no rosto dos autos, oriundo da 1a Vara Cível de Ceilândia, ordenou a penhora de valores oriundos de multa, supostamente contrariando a determinação do Juízo de Ceilândia. Ocorre que, após proferida a decisão impugnada, o ora recorrente opôs embargos de declaração contra a referida decisão, os quais ainda não foram analisados, encontrando-se em curso o prazo para manifestação da parte embargada. Os pedidos realizados pelo recorrente nos referidos embargos de declaração se referem exatamente à matéria suscitada no presente agravo de instrumento. (...) Verifica-se, assim, que se trata de agravo de instrumento extemporâneo e que não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque não se encontra encerrada a jurisdição do primeiro grau em relação às questões suscitadas no presente agravo, uma vez que a decisão impugnada ainda será integrada por outra que analisará os embargos de declaração, após a observância do contraditório. Ademais, a oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos. (...) Assim, como a jurisdição do primeiro grau ainda não se encontra encerrada, não se mostra possível conhecer o agravo de instrumento, por evidente ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, trata-se de recurso manifestamente inadmissível. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. (...)” É perceptível que no caso em deslinde, a viabilidade da aludida constrição judicial, ainda não foi objeto de análise pelo Juízo singular. Observe-se, como reforço argumentativo, que o Juízo singular requisitou informações, a respeito da referida ordem de penhora, nos autos do processo n° 0724630-75.2021.8.07.0001, em curso no Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (Id. 220555871 e Id. 220868422 dos autos do processo de origem). Com efeito, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, pois, ao contrário, haveria a ocorrência de supressão de instância. Verifica-se, portanto, a inexistência de pressuposto recursal intrínseco, em concreto, o interesse recursal. Assim, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. (...) apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante – que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1398681, 0718582-06.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PENHORA. MEDIDA CONSTRITIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 1.1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2. No caso em deslinde sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das normas previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. No presente caso é perceptível que os temas ora suscitados pela agravante, em suas razões recursais, não foram objeto de análise, pelo Juízo singular, na decisão interlocutória ora impugnada. 3.1. A aludida decisão limitou-se a negar provimento aos embargos de declaração interpostos pela recorrente, diante da não configuração das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 3.2. Os embargos foram manejados pela recorrente contra a decisão interlocutória anterior, por meio da qual o Juízo singular negou provimento aos embargos de declaração previamente interpostos por outros devedores, tendo determinado a penhora, requerida pela credora, de imóveis que não pertencem à recorrente. 3.3. Percebe-se, portanto, que a decisão interlocutória aludida teve por objetivo, singelamente, o julgamento do recurso de embargos de declaração manejado por outros devedores, bem como a determinação da penhora de imóveis que compõem o patrimônio de outro devedor, de modo que o pronunciamento judicial ora impugnado não versou a respeito da penhora de imóveis pertencentes à ora agravante. 4. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria a ocorrência de supressão de instância. 5. Em relação à medida constritiva efetivamente ordenada em desfavor da recorrente, registre-se que o tema foi objeto de decisão interlocutória anterior. 5.1. Assim, a decisão que determinou a penhora em desfavor da recorrente, que é o ato decisório efetivamente impugnado na presente oportunidade, está acobertada pelos efeitos da preclusão. 5.2. A medida constritiva aludida, aliás, foi objeto de impugnação pela recorrente, mas a referida peça de defesa foi rejeitada pelo Juízo singular, que manteve a medida constritiva anteriormente determinada. 5.3. Contra essa decisão, que rejeitou a impugnação à penhora, não houve a interposição de recurso. 6. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. 6.1. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. 6.2. Por essa razão podem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 7. No caso em exame não há como ser afastada a configuração da hipótese de preclusão temporal, que decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. 7.1 Diante desse contexto, além de estar claro que as alegações articuladas pela recorrente não foram apreciadas na decisão interlocutória ora agravada, mas em pronunciamento judicial anterior já submetido aos efeitos da preclusão, afigura-se manifesta a intempestividade da presente iniciativa recursal. 8. A interposição de embargos de declaração por outros integrantes da relação jurídica processual, com representação própria nos autos do processo de origem, não tem aptidão para beneficiar a ora agravante com a interrupção do prazo para impugnar a decisão interlocutória primitiva, contra a qual a recorrente, insista-se, não se insurgiu oportunamente pelas vias recursais apropriadas. 9. Não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prefigurada no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 10. Recurso desprovido”. (Acórdão 1928072, 0724821-21.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024) “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PEDIDOS NÃO DEDUZIDOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DEVIDO DESDE O EVENTO DANOSO. PEDIDOS DEFERIDOS NA SENTENÇA. INTERESSE DE RECORRER. AUSÊNCIA. ART. 996, CAPUT, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PRINCIPAL. INDENIZAÇÃO. VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso que impugna matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Desse modo, se a questão atinente à indenização por danos morais e estéticos não foi apreciada pelo magistrado a quo, não compete à instância recursal apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. 2. Se já determinada pelo Juízo de origem a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da indenização devida a título de seguro DPVAT desde o evento danoso, a reapreciação de tal pedido por esta instância julgadora não se revela necessária e útil, o que denota a ausência de interesse recursal quanto ao aspecto. 3. O reconhecimento do direito da parte ao recebimento de indenização de seguro DPVAT em valor inferior ao pretendido na petição inicial importa em procedência parcial do pedido e no reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo os ônus processuais serem rateados de forma proporcional entre as partes, na forma do art. 86, caput, do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido”. (Acórdão 1361317, 0719400-86.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. Ressalte-se que a utilidade deve ser avaliada de acordo com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil para a parte. 4. No caso, a questão suscitada pela recorrente, relativa à guarda da criança, já foi previamente decidida, ocasião em que este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não superou a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. 6. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1316831, 0711297-93.2020.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de alteração do quadro fático previamente examinado pelo Eminente Desembargador plantonista (Id. 67633642) e o desinteresse do recorrente na interposição de recursos (Id. 67635981), deixo de conhecer o agravo de instrumento, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações, determino à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que a) certifique a preclusão; e b) promova o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator